Tribunal: TJDFT
Processo: 0755892-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, uma vez que a Lei passou a admitir outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.
2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida por meio de exame de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (“bafômetro”) ou, ainda, por meio de prova testemunhal em que se verifique a presença de sinais visíveis da ingestão de álcool em volume superior ao permitido por lei.
3. No caso em apreço, a materialidade e autoria da conduta típica foram evidenciadas não apenas pelo teste do etilômetro com resultado positivo, mas também pelo testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais confirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório, que o réu conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, incabível a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, porquanto haver provas suficientes para a sua condenação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida